Tribunal: TJMT
Processo: 1010264-71.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010264-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO VITAL NEVES - CPF: 063.494.981-00 (AGRAVANTE), BENEDITO JORGE VITAL NEVES - CPF: 171.864.551-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARACI VITAL NEVES - CPF: 581.800.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA NEVES - CPF: 698.540.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA REIS NEVES - CPF: 010.092.791-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA LAURA REIS NEVES - CPF: 013.698.481-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR MIGUEL PEREIRA NEVES - CPF: 036.825.901-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI ALVES PEREIRA - CPF: 482.703.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA MEDRADO DE SOUZA NEVES DAMASO - CPF: 021.439.231-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA MEDRADO DE SOUZA NEVES - CPF: 021.439.261-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA MEDRADO DE SOUZA NEVES - CPF: 732.665.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. ALIENAÇÃO DE BENS. OBSTRUÇÃO POR HERDEIRO OCUPANTE. MEDIDAS PARA GARANTIR VISITAÇÃO E VENDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário que autorizou a venda por iniciativa particular de imóveis do espólio e determinou que herdeiros ocupantes não criassem obstáculos à visitação por corretores e interessados, estabelecendo a possibilidade de despejo e imissão na posse em caso de novo ato obstrutivo, diante de dificuldades na alienação dos bens e prolongamento do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial que condiciona eventual despejo à notícia de novo ato obstrutivo viola o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se a conduta de herdeiro ocupante pode limitar a administração do espólio e a alienação de bens pelo inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inventariante possui o dever legal de administrar o espólio com diligência, podendo adotar medidas necessárias à preservação e alienação dos bens, nos termos do art. 618, II, do CPC.

4.

A longa duração do inventário e as reiteradas dificuldades na venda dos imóveis justificam a adoção de medidas judiciais para viabilizar a alienação e a conclusão da partilha.

5.

A prova dos autos demonstra a existência de condutas que dificultam a comercialização dos bens, caracterizando obstáculo indevido à administração do espólio.

6.

A determinação de não obstrução à visitação e a previsão de medidas futuras em caso de reiteração não violam o contraditório, pois pressupõem a ocorrência de fato concreto e mantêm controle judicial.

7.

A posse exercida por herdeiro sobre bem do espólio não autoriza a prática de atos que prejudiquem os interesses dos demais sucessores ou inviabilizem a gestão regular do patrimônio hereditário.

8.

A medida judicial mostra-se proporcional e adequada para assegurar a efetividade da administração do espólio e a proteção dos interesses de todos os herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. O inventariante pode adotar medidas para viabilizar a alienação de bens do espólio, inclusive com restrições à atuação de herdeiros ocupantes. 2. A posse de herdeiro sobre bem do espólio deve se compatibilizar com a administração regular e os interesses dos demais sucessores. 3. A previsão de medidas futuras condicionadas à prática de novo ato obstrutivo não viola o contraditório quando submetida ao controle judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 618, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1010264-71.2026.8.11.0000

SEBASTI
Ã
O VITAL NEVES
X
BENEDITO JORGE VITAL NEVES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
SEBASTI
Ã
O VITAL NEVES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da ação de I
nventário nº 1020582-68.2018.8.11.0041
do Espólio de ARACI VITAL NEVES, representado por
BENEDITO JORGE VITAL NEVES
,
autorizou a venda por iniciativa particular dos imóveis matriculados sob os
nºs
28.253 e 24.276, pertencentes ao espólio e determinou que os herdeiros ocupantes, Célia Vital Neves e o
a
gravante, não criem obstáculos à visitação de corretores e pretensos compradores.

Para tanto,
o
a
gravante alega que a decisão agravada condicionou o despejo e a imissão na posse à simples "notícia de novo ato obstrutivo", sem necessidade de nova apreciação judicial, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta que não houve pedido expresso de imissão na posse formulado pelo inventariante, nem prova de impedimento de acesso aos imóveis atribuível ao
a
gravante.

Argumenta que o espólio possui dois imóveis distintos, com matrículas próprias, sendo um deles ocupado pelo
a
gravante e o outro pela herdeira Célia Vital Neves, e que o imóvel ocupado por esta é encravado, com acesso apenas pela área correspondente ao imóvel ocupado pelo
a
gravante.

Defende que ocupa o imóvel na condição de herdeiro e possuidor legítimo, exercendo vigilância permanente sobre o bem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A parte agravante se volta
contra
a
decisão que, em processo de inventário, determinou que os herdeiros ocupantes não criassem obstáculos à visitação de corretores e interessados na compra dos imóveis do espólio, estabelecendo que, em caso de notícia de novo ato obstrutivo, seria expedido mandado de despejo e imissão na posse em favor do inventariante.

Inicialmente, cumpre destacar que o inventário em questão se arrasta desde 2018, sendo que a abertura da sucessão ocorreu em 31/10/2015, com o falecimento da inventariada Araci Vital Neves. Portanto, há quase 11 anos os herdeiros aguardam a partilha dos bens deixados pela de cujus.

Conforme consignado na decisão
censurada
, o inventariante vem enfrentando "sistemáticas dificuldades para proceder à alienação dos bens imóveis do espólio", e, apesar de diversas audiências de conciliação, as tentativas de composição amigável "restaram frustradas pela resistência manifesta dos ocupantes, em permitir a visitação de corretores e pretensos compradores".

O artigo 618, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao inventariante "administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem". Trata-se de poder-dever atribuído ao administrador provisório do patrimônio hereditário, que deve zelar pela preservação dos bens e pela adequada gestão do espólio até a efetiva partilha.

No caso em análise,
re
sta insofismável que a providências adotadas pelo Juízo de origem buscam
justamente garantir o cumprimento desse dever legal, ao determinar que os herdeiros ocupantes não criassem obstáculos à visitação dos imóveis.

A medida mostra-se proporcional à situação verificada, considerando o longo tempo decorrido desde a abertura da sucessão e as dificuldades enfrentadas para a conclusão do inventário.

O Agravante alega que não há prova de impedimento de acesso aos imóveis. Contudo, os documentos juntados aos autos, especialmente o áudio da corretora de imóveis, indicam que houve, sim, obstáculos à comercialização dos bens.

Embora o Agravante sustente que o áudio revela apenas insatisfação da corretora com aspectos da negociação, a transcrição evidencia que, quando apareciam interessados na compra, era informado valor superior ao anunciado, o que inviabilizava as negociações.

Nesse cenário, consoante
destacado pelo
a
gravado em suas contrarrazões, a corretora afirmou expressamente:
"E eu acho uma desconsideração, porque assim, tá anunciado por um valor, aí depois quando aparece cliente e fala que é dois milhões, aí eu recebi várias propostas, mas nem passo, porque eu já sabia que não ia aceitar mesmo, então eu não vou perder meu tempo mais não, tá bom?"
.

Essa conduta configura evidente obstáculo à alienação dos bens do espólio, prejudicando não apenas o inventariante no exercício de suas funções, mas também os demais herdeiros, que aguardam há anos a conclusão do inventário e a partilha dos bens.

Quanto à alegação de que a decisão condicionou o despejo à simples "notícia de novo ato obstrutivo", sem necessidade de nova apreciação judicial,
é evidente que a referida
determinação não configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

Na verdade, a
decisão estabelece claramente que a medida será adotada apenas em caso de "novo ato obstrutivo", o que pressupõe a verificação de conduta concreta que impeça a visitação ou o prosseguimento da alienação.

Ademais,
depreende-se da decisão recorrida que houve a prudente determinação para
o acompanhamento de psicóloga e assistente social judicial para contato urgente com os herdeiros ocupantes, de modo a esclarecer o teor da decisão e suas consequências, o que demonstra a preocupação do juízo com a adequada compreensão da ordem judicial pelos ocupantes.

Quanto à condição de herdeiro e possuidor legítimo invocada pelo Agravante, é importante ressaltar que, embora a abertura da sucessão transmita imediatamente a herança aos herdeiros (princípio da saisine), isso não confere a qualquer deles o direito de obstruir a administração do espólio pelo inventariante.

A posse exercida pelo herdeiro sobre bem do espólio deve ser compatível com os interesses dos demais sucessores e com a adequada gestão do patrimônio hereditário.

No caso em análise, a conduta do
a
gravante, ao dificultar a visitação e a alienação dos imóveis, prejudica os interesses dos demais herdeiros e a própria regularização do patrimônio hereditário, especialmente considerando que, conforme consignado na decisão agravada, as matrículas imobiliárias ainda não estão registradas em nome da inventariada, constando apenas em nome do cônjuge pré-morto, Nilo Neves.

Assim, mostra-se irrepreensível a decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026